Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702062-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. R. D. S. AGRAVADO: B. D. B. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE ROBERTO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos de embargos à execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor agravante. Em suas razões recursais (ID 68059040), o autor afirma, em síntese, estar comprovada a situação de hipossuficiência diante do cotejo de sua remuneração em face dos empréstimos contraídos, somados aos gastos mensais para a manutenção de sua unidade familiar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita ao autor agravante. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o recorrente busca, em sede liminar, a reforma da r. decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se, contudo, que efetuou o recolhimento das custas iniciais (ID 220546566 dos autos originários). Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.). Com a mesma compreensão, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “O pagamento das custas é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício” (Acórdão 1868412, 07525627020238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Confiram-se, ainda, os seguintes julgados da lavra desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. O recolhimento das custas recursais configura ato incompatível com a alegada situação de miserabilidade defendida. 2. Inexistente qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1869812, 07515571320238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. O recolhimento do preparo é ato incompatibilidade com a hipossuficiência alegada e para a obtenção da benesse na origem, assim como prejudica também sua concessão em sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1925544, 0719573-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO RECONHECIDA. 1. O recolhimento das custas iniciais na origem constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça formulado pela agravante, operando-se preclusão lógica. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1853115, 0716536-73.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) Nesse aspecto, convém registrar, ainda, que em recentes recursos anteriores – Agravos de Instrumento n. 0746934-66.2024.8.07.0000 e n. 0752659-36.2024.8.07.0000, de minha Relatoria, distribuídos, respectivamente, em 31/10/2024 e 10/12/2024 – o ora agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e implica perda do interesse recursal, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. P. I. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator